Tribunal: TJDFT
Processo: 0715003-74.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. PRÁTICA DELITIVA DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. COMPANHEIRA GESTANTE. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante por tráfico de drogas, com posterior conversão em prisão preventiva, no qual se pleiteia a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por prisão domiciliar, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea e necessidade de assistência à companheira gestante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, nos termos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, diante da alegada imprescindibilidade do paciente aos cuidados da companheira gestante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo reconhece a presença do fumus comissi delicti com base em indícios de autoria e materialidade extraídos das investigações policiais.
4. O periculum libertatis se evidencia na necessidade de garantia da ordem pública, diante da reincidência do paciente e da prática de novo delito durante o cumprimento de pena, inclusive com uso de tornozeleira eletrônica.
5. A reiteração delitiva demonstra desprezo à ordem jurídica e risco concreto de continuidade criminosa, justificando a custódia cautelar.
6. A gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, associada ao seu impacto social e à sua conexão com outros crimes, reforça a necessidade da prisão preventiva.
7. A decisão que manteve a prisão apresenta fundamentação idônea e baseada em elementos concretos, em conformidade com o artigo 312, do Código de Processo Penal, e a jurisprudência do STJ.
8. A ausência de fato novo impede a revogação da prisão preventiva, nos termos do artigo 316, do Código de Processo Penal.
9. A substituição por prisão domiciliar não é automática, dependendo de demonstração de adequação e imprescindibilidade, o que não se comprova no caso concreto.
10. Não há prova suficiente de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados da companheira gestante, tampouco de ausência de rede de apoio ou situação de risco excepcional.
11. As circunstâncias do flagrante indicam que o paciente não exercia, de forma efetiva, os alegados cuidados com a companheira, afastando a imprescindibilidade exigida pelo artigo 318, do Código de Processo Penal.
12. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública diante da periculosidade concreta do agente e reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO
13. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, 316 e 318.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 916.246/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 12/08/2024, DJe 16/08/2024; STJ, AgRg no HC no 771.854/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06/03/2023, DJe 09/03/2023; TJDFT, HC no 07502693020238070000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 30/11/2023.